Tribunal: TJSP
Processo: 1030477-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar de intempestividade do recurso de apelação rejeitada. Recurso interposto no prazo legal, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – 2. Empresa autora que se obrigou a comercializar aparelhos móveis e respectivas linhas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar de intempestividade do recurso de apelação rejeitada. Recurso interposto no prazo legal, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – 2. Empresa autora que se obrigou a comercializar aparelhos móveis e respectivas linhas habilitadas em nome da ré. Relação jurídica que se reveste das características de representação comercial a que alude o artigo 1o da Lei no 4.885/65. Caso dos autos, no entanto, em que a autora não dispõe de registro no Conselho Regional. Relação jurídica que não está amparada pelas disposições da lei específica. Entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça – 3. Regularidade, ademais, dos descontos efetuados pela ré nas comissões pagas, em montante suficiente para pagamento de verbas trabalhistas reclamadas por empregados da autora. Inteligência das cláusulas 6.6 e 6.7 – Sentença mantida. Majoração da honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.